Tribunal: TJMT
Processo: 1034083-45.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034083-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LIBIO MACIEL - CPF: 361.579.531-87 (APELANTE), JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA REGULARIDADE. PROPOSTA DE ADESÃO COM ASSINATURA FÍSICA. RATIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. USO REITERADO DO CARTÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. SAQUES EM TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO COM SENHA
PESSOAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais
.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (
ii
) a validade da contratação de cartão de crédito por meio físico e eletrônico; (
iii
) a caracterização de danos materiais e morais; (
iv
) o direito à repetição do indébito
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

4.
Conjunto probatório revela uso efetivo e contínuo do cartão de crédito pela titular, com movimentações financeiras, compras em estabelecimentos diversos, parcelamentos de faturas e pagamentos
regulares.

5.
Documento de adesão contém assinatura digital validamente capturada
.

6.
A a
legação de fraude não foi acompanhada de prova mínima capaz de infirmar a veracidade dos documentos, recaindo sobre a autora o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC)

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação bancária formalizada por assinatura física e ratificada por meio eletrônico, seguida de uso reiterado do serviço, constitui manifestação válida de vontade do consumidor. 2. A negativa genérica de contratação, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não afasta a presunção de validade do contrato, tampouco enseja repetição de indébito ou indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, X, e 230; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, § 11; Lei nº 14.063/2020; MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 15.05.2018,
DJe
07.06.2018; STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22.08.2023,
DJe
25.08.2023; TJMT, N.U 1010415-02.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2025; TJMT, N.U 1000780-20.2023.8.11.0038, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José
Libio
Maciel contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
em
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., que julgou
improcedente o feito
(Id. 212836188).

O apelante sustenta,
em síntese
que deve haver
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
com a
inversão do ônus da prova
. Afirma que não há
prova válida da contratação do cartão de crédito
. Assevera que resta caracterizada a
prática abusiva
de
envio de cartão não
solicitado. Afirma que
a responsabilidade
da instituição financeira por falha
na prestação de serviço é objetiva
, com a caracterização de
danos morais, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor, agravados pela condição de idoso
do consumidor
;
com
direito à repetição do indébito, em dobro.

Requer

o

provimento do recurso
, para que a sentença seja integralmente reformada, com o acolhimento dos pedidos formulados na inicial.
(id.
338031891
).

O apelado apresentou contrarrazões

pugnando pela manutenção da sentença.
(Id.
338031894
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, o autor sustentou ter sido vítima da emissão fraudulenta de cartão de crédito não solicitado (
Ourocard
Fácil Visa nº 4855.4640.1703.0800), o que teria ocasionado descontos indevidos em sua conta corrente, no montante de R$ 21.024,90, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores pagos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A
questão em
análise
consiste
em definir se houve ou não contratação válida de cartão de crédito entre o autor e a instituição financeira apelada e, por consequência, se são legítimas as cobranças realizadas que totalizam o montante de R$ 21.024,90
.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a instituição financeira apelada, em cumprimento ao seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC),

apresentou faturas
,
extratos
e documentos relacionados
ao Cartão

Ourocard
Fácil Visa nº 4855.4640.1703.0800
.

No documento "Proposta de Admissão e Adesão a Produtos e Serviços", datado de 17/08/2000,
há
solicitação de uma cesta de produtos que incluía especificamente:

Cartão Visa Electron (para débito e movimentação da conta)
e
Cartão de Crédito
Ourocard
(nas modalidades Visa e/ou Mastercard)
, com assinatura física do autor.
(Id.
338031880
).

O apelado também anexou
"Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços", de 29/07/2022,
em que

foi ratificada
a continuidade dos serviços, formalizado por meio de assinatura
eletrônica
(
Id.
338031881
).

Nesse sentido
, a assinatura
digital
é procedimento considerado plenamente válido pelo ordenamento jurídico pátrio, em consonância com os avanços tecnológicos experimentados pela sociedade contemporânea nos últimos anos.

Nesse contexto:

"
[...]
A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados."

(STJ -
REsp: 1495920 DF
2014/0295300-9, Relator:
MinistroPAULO
DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2018)

Ademais, ainda que se questionasse a formalidade dos contratos, verifica-se o uso contínuo e presencial do cartão em diversos estabelecimentos comerciais de conveniência do autor, tais como postos de
combustíveis
, supermercados e farmácias
(Id.
338031440
)
, além de saques em terminais de autoatendimento (ATM) mediante o uso de senha pessoal
(Id.
338031882
).

A utilização reiterada do cartão para o custeio de despesas do dia a dia configura aceite tácito e aproveitamento econômico do serviço, atraindo a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, especialmente sob o aspecto da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Os extratos demonstram que a fatura era regularmente quitada por meio de débitos automáticos na conta corrente do apelante,
indicando
o seu conhecimento e aproveitamento econômico do serviço por um período prolongado
.

Assim, descabida a alegação de fraude na contratação.
Nesse sentido,
já decidiu esta
eg
.
Câmara:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÕNUS PROBATÓRIO NAS CONTRATAÇÕES DIGITAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A REGULARIDADE. COMPROVANTE DE TED E EXTRATO BANCÁRIO DA AUTORA. RECEBIMENTO E USO DO MÚTUO PARA PROVEITO PRÓPRIO. VALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado, devolução dos valores descontados em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) preliminar de ofensa o princípio da dialeticidade (
ii
) a validade das contratações bancárias (empréstimos consignados); (
iii
) a restituição do indébito e a indenização por dano moral; (
iv
) os consectários legais e a sucumbência.

III. Razões de decidir

3.Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010, III).

4. Relação de consumo reconhecida e responsabilidade objetiva das instituições por fortuito interno, com a inversão do ônus da prova,
diante da verossimilhança e hipossuficiência da consumidora idosa (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II). 5. O conjunto probatório demonstra o recebimento e a utilização imediata do valor contratado, confirmando a anuência e o aproveitamento do crédito.

6. Não há prova suficiente para infirmar os documentos trazidos pela instituição financeira, tampou comprovação da fraude ou vício de consentimento.

7. Documento de adesão contém assinatura digital validamente capturada, com metadados identificando data, hora, IP e biometria facial 7. Alegação de fraude não foi acompanhada de prova mínima capaz de infirmar a veracidade dos documentos, recaindo sobre a autora o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC)

IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital, com autenticação biométrica facial, identificação de dispositivo, geolocalização e efetiva liberação dos valores em conta bancária de titularidade do consumidor, constitui meio válido de manifestação de vontade.

2.A simples negativa genérica da contratação, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não basta para afastar a presunção de validade do contrato bancário.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, X, e 230; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, I e II, e 784, § 4º; L. nº 14.063/2020; MP nº 2.200-2/2001; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061, REsp 1.643.838/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 08.06.2022. STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 15.05.2018,
DJe
07.06.2018 STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22.08.2023,
DJe
25.08.2023. TJMT, N.U 1010415-02.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2025,
DJe
12.09.2025.

(N.U 1000780-20.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025)

Com efeito, instado a especificar provas, o autor manteve-se silente, renunciando à produção de prova pericial que pudesse infirmar a regularidade dos lançamentos apresentados pelo banco.

Portanto, diante do conjunto probatório que comprova a regularidade da contratação e da ausência de provas que infirmem os documentos apresentados, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida ao autor (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026